Tribunal: TJBA
Processo: 0578842-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578842-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA DE SOUZA FARO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: SINDADOSBA e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, DANIELA CORREIA TORRES, THIAGO CORREIA DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AFASTAMENTO. PRAZO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC/02. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO PROCESSO NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO SANEAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, com competência atribuída pela Constituição Federal de interpretação da Lei Federal, tem entendimento firme no sentido de que a ação de indenização do mandante contra o mandatário é regida pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil.

2
.
Mesmo que se levando em consideração o termo inicial no ano de 2011, conforme consignado na sentença apelada, tendo sido a ação ajuizada em 28 de dezembro de 2017, não houve transcurso do prazo de 10 (dez) anos, de forma a não se encontrar prescrita a ação.

3
.
Da análise dos autos originários, observa-se que a sentença proferida, ora apelada, se deu na oportunidade do despacho saneador, em que o Juízo estabeleceria as matérias controvertidas e apreciaria os eventuais requerimentos de provas, ou mesmo as determinaria de ofício ao que viesse a contribuir para o seu livre convencimento.

4
.
neste contexto, entendo que a causa não comporte o julgamento do mérito remanescente já nesta segunda instância, vez que sequer oportunizada a instrução processual, sendo prudente retornar os autos ao Juízo
a quo
, para sanear o feito, oportunizando a instrução se assim entender conveniente e, ao final, julgando-se novamente a ação, em seu mérito remanescente, após o afastamento da prescrição.

5
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0578842-26.2017
.
8.05.0001
, em que figura como Apelante
ANA CAROLINA DE SOUZA FARO
e
, como parte Apelada,

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
-
SINDADOS
e
DANIELA CORREIA TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora